Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702972-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A AGRAVADO: GABRIELA CASSIA LOURENCO, ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S.A. contra decisão de ID 32354442, prolatada no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de GABRIELA CASSIA LOURENCO e ROGÉRIO DOS SANTOS PEREIRA, em que o d. Juízo a quo deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio https://www.sitedorateio.com/, para impedir a resolução do DNS até o julgamento final da lide. Determinou, ainda, a expedição de ofício aos seguintes provedores de conexão de internet para o cumprimento da ordem: OI MOVEL S.A, VIVO S.A., NET VIRTUA (CLARO S.A.), TIM CELULAR S.A., SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, ALGAR TELECOM, BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES e CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Em suas razões recursais (ID 32354437), a empresa agravante ressalta que os demais pedidos formulados em tutela de urgência foram indeferidos, ao fundamento de dificuldade de citação pessoal dos agravados e que o bloqueio do site, pelos provedores de conexão, seria suficiente para evitar a continuidade da prática ilícita. Alega que os agravados comercializam cursos e materiais didáticos de exclusiva propriedade da agravante, sem autorização para tanto, o que vem acarretando desvio de clientela e sérios danos à instituição. Entende ser necessária a imposição de obrigação de fazer e não fazer aos agravados. Esclarece que a suspensão da conta utilizada pelos recorridos no MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA., em razão da origem ilícita dos recursos recebidos buscará interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo. Discorre acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e da tutela de evidência. Colaciona julgados referentes a processos em que foi parte, favoráveis à tese expendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para: (i) ordenar que os agravados suspendam, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do agravante, por meio do site https://www.sitedorateio.com/, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo, nos termos do art. 102 da Lei no 9.610/98; (ii) determinar aos agravados a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade do agravante, perante o website https://www.sitedorateio.com/ ou demais plataformas de sua responsabilidade, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo, até o efetivo cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 102 da Lei no 9.610/98 c/c art. 497 e seu parágrafo único, do CPC; (iii) fixar multa astreinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor dos agravados, para impedi-los de reiterar suas condutas ilegais, voltadas para reprodução, disponibilização, comunicação e comercialização, sem autorização, dos conteúdos produzidos pelo agravante, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC; (iv) determinar ao provedor de aplicação GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04538-133, a imediata exclusão de todo e qualquer resultado, por meio de sua plataforma de busca onerosa (ferramenta AdWords e AdSense) ou busca orgânica (gratuita), que direcione o usuário para o domínio https://www.sitedorateio.com/, nos termos dos art. 102 e 105 da Lei 9.610/98; (v) determinar ao provedor de pagamento PAGSEGURO INTERNET S/A (CNPJ: 08.561.701/0001-01), com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.384, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP: 01452-002, para que suspenda o funcionamento da conta referente ao documento no 125123623, “PM-MG Soldado 2021 Pós-Edital - RATEIO PMMG POLICIA MILITAR MINAS GERAIS POLICIAL”, como beneficiária final GABRIELA CÁSSIA LOURENÇO (CPF: 124.968.947-32), em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, com o bloqueio dos valores em seu domínio e a apresentação do histórico dos pedidos, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo; (vi) que seja oficiada a Delegacia competente, para apuração dos crimes relatados na inicial de ID 107021638, com emenda de ID 109507229; Preparo ao ID 32354441. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se, em parte, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Como relatado, aduz a agravante que os agravados vêm comercializando, na página eletrônica https://www.sitedorateio.com/, cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, sem autorização, o que vem acarretando desvio de clientela e sérios danos à instituição. Argumenta que, para possibilitar a interrupção da prática delituosa pelos agravados, bem como o congelamento do sítio eletrônico supramencionado, faz-se necessária a colaboração dos provedores de aplicação utilizados como meio útil para praticar os ilícitos. De início, impende salientar ser desnecessário perquirir acerca da presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência pleiteada em primeiro grau. Isso porque o magistrado a quo, por entender estarem caracterizados, deferiu, em parte, a antecipação da tutela voltada à determinação de imediata interrupção e bloqueio ao acesso do domínio https://www.sitedorateio.com/, para impedir a resolução do DNS até o julgamento final da lide, determinando, ainda, a expedição de ofício aos provedores de conexão de internet para o cumprimento da ordem. Os demais pleitos liminares foram indeferidos, sob o fundamento de que “o bloqueio do site será suficiente para evitar a continuidade da prática ilícita” A decisão merece, a princípio, parcial reforma. Com efeito, observa-se que, contrariamente ao defendido pela agravante, o provedor de aplicação (GOOGLE), assim como a plataforma de pagamento (PAGSEGURO e MERCADOPAGO.COM) não fazem parte da relação processual. Desse modo, descabida a imposição, a terceiros não integrantes da lide, de obrigações relativas a processo do qual não foram citados, por decorrência do devido processo legal. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEFERIMENTO. REINCLUSÃO. EX-COMPANHEIRA. OBRIGAÇÃO PARA TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Conquanto não se negue a possibilidade de prestação de alimentos entre ex-companheiros, no caso, a providência pretendida, qual seja de reinclusão da Agravante no plano de saúde do Agravado, implica em imposição de obrigação a terceiro estranho à lide, porquanto interfere no estatuto da operadora do plano de saúde quanto à possibilidade de ex-companheiros serem beneficiários do instituto, não se mostrando possível de ser deferida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317823, 07420417120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO USADO. CONSUMAÇÃO. TRADIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE (CTB, ART. 123). OMISSÃO. FRUIÇÃO DO AUTOMÓVEL PELO ADQUIRENTE. REPASSE A TERCEIRO. MULTAS, DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ENCARGOS GERADOS PELO VEÍCULO APÓS O NEGÓCIO E APERFEIÇOAMENTO DA TRADIÇÃO. IMPUTAÇÃO AO ALIENANTE. EXCESSO DE PONTUAÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO DO ALIENANTE. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE RECICLAGEM. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. GÊNESE. INÉRCIA DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. GEMINAÇÃO (CC, ARTS. 186 E 927). CULPA DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIZAÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONFORMAÇÃO AO OBJETO DA LIDE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES A ENTE E ÓRGÃO PÚBLICO. PESSOAS ESTRANHAS À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO (CPC, ART. 506). DECOTE DO EXCESSO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). (...) 2. A par de a resolução da lide ser pautada pelo pedido, dialogando com a causa posta em juízo, consoante os princípios da congruência e dispositivo, os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada são pautados pela composição passiva da lide, tornando inviável que, endereçado o pedido a pessoa física, sejam imputadas obrigações ao ente público distrital e ao órgão de trânsito local, conquanto não integrados à angularidade passiva da ação, ensejando que o que lhes fora endereçado, exorbitando os limites da causa e implicando a irradiação de efeito a terceiro estranho à relação processual, implica julgamento ultra petita, determinando o decote do excesso (CPC, art. 506 e 1.013, §3o, II). (...) 9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Julgamento ultra petita reconhecido. Excesso decotado. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1227792, 07015462320188070010, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, ao menos a princípio, não se mostra possível o acolhimento de tais requerimentos, pois buscam imputar obrigações a terceiros que não fazem parte da lide. Por outro lado, nota-se que a decisão agravada se limitou a determinar a interrupção do domínio https://www.sitedorateio.com/, o que não impede que os agravados criem outro sítio eletrônico ou que continuem comercializando os cursos, materiais e conteúdos de titularidade da agravante, por intermédio de outros meios, fazendo-se necessária a determinação de obrigação específica aos agravados. Por fim, não se revela, por ora, necessária a expedição de Ofício à Delegacia de Polícia, pois as tutelas até então deferidas são suficientes a resguardar, em um caráter de cognição sumária, os direitos vindicados pela agravante. Nessa perspectiva, considerando a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco inerente ao perigo da demora, caracterizado pela possibilidade de os agravados permanecerem violando os direitos autorais da agravante, impõe-se a concessão parcial do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO, em parte, o pleito de antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados que cessem, imediatamente, a contar da intimação, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza, produzidos e de titularidade da agravante, através de qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora